Tribunal: CARF
Processo: 10746.724399/2020-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10746.724399/2020-18
ACÓRDÃO
2201-012.636 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JR COMERCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/07/2018
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF
No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256/2001 são devidas pelo produtor rural
pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente
da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica
adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições
em virtude da sub-rogação prevista em lei.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256,
de 2001.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão
recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da
decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.636 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.724399/2020-18
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Thiago Álvares Feitas, Marco Aurélio de Oliveira
Barbosa (Presidente) e de forma não presencial a conselheira Lilian Cláudia de Souza (Substituta)..

RELATÓRIO
1 – DA AUTUAÇÃO
Trata-se de auto de infração, lavrado em 10/07/2020, pela ausência de
recolhimento e declaração em GFIP, no período de 01/2016 e 07/2028, das contribuições
previdenciárias (empresa e GILRAT), incidentes sobre comercialização da produção rural adquirida
de pessoas físicas.
Segundo narrado no relatório fiscal (fls. 14/22), fiscalização apurou o montante das
aquisições, mês a mês, de acordo com as Notas Fiscais de entrada de produtos adquiridos de
Produtores Rurais Pessoa Física do sujeito passivo com o Código Fiscal de Operações e Prestações
(CFOP) 1.102 (compra para comercialização) e CFOP 2.102 (compra para comercialização
proveniente de outros Estados).
As notas fiscais canceladas foram subtraídas do montante do mês que se referem. A
fiscalização elaborou o ANEXO 1 (fls. 23/230), contendo as informações das notas fiscais
consideradas, totalizadas por competência. As notas fiscais que não foram apresentadas pelo
contribuinte foram obtidas através do sistema SPED NFe. No cálculo da base de cálculo do tributo,
foram reduzidos os valores de devoluções, conforme notas fiscais CFOP 5.202 (devolução de
compra para comercialização).
A apuração detalhada das bases de cálculo do lançamento foi discriminada no
anexo 3 (fls. 234/235), e consolidada no anexo 4 (fls.236/237).
Foi aplicada a multa de ofício no percentual de 75%, com base no art. 44, inciso I, da
Lei no 9.430/1996, com redação dada pelo art. 14 da Medida Provisória no 351/2007, convertida
na Lei no 11.488, de 15/06/2007
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.636 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.724399/2020-18
3
2- DA IMPUGNAÇÃO
Em 21/09/2020 foi juntada impugnação ao lançamento com as seguintes alegações:
 A tempestividade da impugnação;
 A inconstitucionalidade da sub-rogação ao adquirente da produção rural de
produtor pessoa física;
 Subsidiariamente, requer a exclusão das contribuições lançadas no período
de vigência da Resolução n° 15 do Senado Federal, publicada em
23/08/2017, até o ulterior trânsito em julgado do RE 718.874/RS, ou seja,
nos períodos de 08/2017 até 11/2018;
 Subsidiariamente, requer a exclusão da penalidade de multa no período em
que a norma teria sido declarada inconstitucional, mas ainda não teria sido
editada a mencionada Resolução (01/2016 a 07/2017), já que não teria
infringido a legislação pertinente às contribuições previdenciárias, dado que
sua aplicabilidade estaria afastada.
Em 26/03/20240 a Impugnação foi julgada improcedente pela 32a Turma da DRJ08
através do Acórdão 108-042.387, do qual reproduzo os principais trechos decisórios:
Da aquisição de produção rural de pessoa física e do regime de sub-rogação.
........................................................................................................................
Sobre este tema, é importante destacar que o próprio contribuinte reconhece a
existência de entendimento do Supremo Tribunal Federal - STF no tocante à
constitucionalidade da contribuição devida pelo produtor rural pessoa física,
relativamente à comercialização da produção por ele produzida ou por ele
adquirida, instituída pela Lei ° 10.256/2001, tal qual julgado no âmbito do Recurso
Extraordinário n° 718.874, sob a sistemática dos recursos repetitivos (...)
.................................................................................................................................
Com efeito, à tese de repercussão geral n° 669 foi atribuída a conclusão segundo a
qual: É constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a
receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.
Referido julgamento transitou em julgado em 21/09/2018, conforme certidão
exarada nos autos daquele processo em 06/11/2018.
Portanto, não resta dúvida de que o produtor rural pessoa física, ao comercializar
a produção própria, e/ou aquela adquirida de terceiros, deve sujeitar-se ao
recolhimento das contribuições previdenciárias previstas na legislação acima
citada.
Contudo, deflui do instrumento de impugnação a tese defensiva no sentido de
que, não obstante a constitucionalidade da contribuição acima aludida, e,
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.636 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.724399/2020-18
4
destarte, da existência da obrigação tributária em face do produtor rural pessoa
física, o instituto da sub-rogação teria sido afastado, e, dessa maneira, não
aplicável, de forma a não se poder exigir do adquirente pessoa jurídica, da
produção rural comercializada pelo produtor rural pessoa física, as contribuições
por este devidas, sob a forma de sub-rogação legal. Esta conclusão tem por base a
aplicação da Resolução n° 15/2017 do Senado Federal, exarada em face do
julgamento levado a efeito pelo Supremo Tribunal Federal - STF no âmbito do
Recurso Extraordinário n° 363.852/MG.
Estas redações foram, de fato, objeto de suspensão da eficácia, nos termos da
Resolução n° 15/2017 do Senado Federal. Ocorre, contudo, que tal qual ocorreu
com o artigo 25 da Lei n° 8.212/91, sobreveio nova edição normativa,
materializada na Lei n° 11.933, de 28/04/2009, portanto, muito antes da
ocorrência dos fatos geradores ora discutidos, que assim redigiu o inciso IV do
artigo 30, da Lei n° 8.212/91, já sob a égide da redação dada ao artigo 25 pela Lei
n° 10.256/2001:
Art. 30 (...) ... omissis ...
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa
são obrigadas a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20
(vinte) do mês subsequente ao da operação de venda ou consignação da
produção, independentemente de essas operações terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, na forma
estabelecida em regulamento;
..................................................................................................................................
Esta regra do artigo 30, inciso III, da Lei n° 8.212/91 somente é excepcionada pela
hipótese do produtor rural pessoa física ou segurado especial alienarem sua
produção ao exterior; diretamente, no varejo, a consumidor pessoa física; ou a
outro segurado especial ou produtor rural pessoa física (artigo 30, inciso X, da Lei
n° 8.212/91). Nesses casos, tanto o produtor rural pessoa física como o segurado
especial, tirando a hipótese da comercialização da produção ao exterior, ficam
obrigados a recolher por si mesmos as contribuições devidas na forma do artigo
25 da Lei n° 8.212/91.
Diante do exposto, fica fácil concluir que a Resolução do Senado Federal nada
mais fez do que apenas afastar a eficácia de uma certa e específica redação dada
a alguns dispositivos, nos moldes dos limites da inconstitucionalidade reconhecida
pelo Supremo Tribunal Federal - STF, sem impedir, obviamente, que nova
atividade legiferante substituísse a redação agora ineficaz por outra harmonizada
aos preceitos constitucionais.
................................................................................................................................
Assim, considerando a vinculação desta instância de julgamento administrativo à
legislação vigente e os fundamentos acima apresentados, de rigor reconhecer
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.636 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.724399/2020-18
5
pela subsistência do dever legal de sub-rogação previsto no inciso IV do artigo 30
da Lei n° 8.212/91.
Por fim, pondo um ponto final ao assunto no âmbito administrativo, colhe-se
entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF,
materializado no verbete sumular n° 150, provido de força vinculante à
Administração Tributária pela Portaria ME n° 410, de 16/12/2020 (DOU de
18/12/20), dispondo: “A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no
10.256, de 2001”.
..................................................................................................................................
Diante de tudo quanto exposto, penso que até o presente momento, ausente
pronunciamento que afaste o instituto da sub-rogação, razão não assiste ao
contribuinte no que pretende ver reconhecido como inexistente o contexto da
sub-rogação legal instituído pelos incisos III e IV do artigo 30 da Lei no 8.212/91, já
sob o amparo da Lei no 10.256/2001.
Da Inexigibilidade de Parte do Crédito Tributário.
O contribuinte sustenta que entre a data de publicação da Resolução no 15 do
Senado Federal (23/08/2017) e a data em que o Supremo Tribunal Federal - STF
julgou o RE no 718.874/RS (06/11/2018), a legislação de regência contava com
afastamento dos seus efeitos pelo reconhecimento da inconstitucionalidade, não
havendo, portanto, legislação a amparar o lançamento neste período.
Absolutamente sem razão o sujeito passivo. E isto pelo simples fato de que o
lançamento não se baseia, como amplamente visto acima, na legislação afetada
pela suspensão de eficácia promovida pela Resolução SF no 15/2017, mas sim pela
redação dada à Lei no 8.212/91, pelo advento da Lei no 10.256/2001, reconhecida
como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal - STF.
Assim, o lançamento se baseou em legislação formal e materialmente aplicável ao
tempo da ocorrência dos fatos geradores.
Em vista do exposto, conheço do instrumento de impugnação apresentado, e, no
mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente o crédito tributário
constituído pelos Autos de Infração.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Após ciência da decisão de 1a instância em 02/04/204 (fls. 367), o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 02/05/2024, contendo as mesmas alegações trazidas na
impugnação, requerendo, ainda a suspensão do julgamento até a decisão definitiva do STF na
ADIN 4395, que visa discutir a impossibilidade de sub-rogação da contribuição do empregador
rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;

Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.636 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.724399/2020-18
6
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar de Suspensão do julgamento
O Recorrente requereu o sobrestamento do processo até a decisão definitiva do STF
na ADIN 4395, a fim de evitar conflitos entre soluções dadas em cada feito.
Em que pese a argumentação do Recorrente, o sobrestamento somente pode
admitido nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido
pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria
exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare
ilegalidade da norma, nos termos do art. 100 do RICARF.
Portanto não acato a preliminar formulada.
Da inconstitucionalidade das contribuições para agroindústria, prevista no art. 22
-A, da Lei 8.212/1991.
A contribuição previdenciária, incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção de produtor rural pessoa física, está prevista no artigo 25 da Lei no
8.212 de 1991, com a redação dada pela Lei no 10.256 de 2001. A mesma lei estabeleceu, em seu
art. 30, inciso IV, a obrigação da empresa adquirente de recolher as referidas contribuições.
Ocorre que as citadas normas legais foram objeto de contestação perante o
Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade dos art. 25, incisos I e II; e art. 30,
inciso IV, da Lei no 8.212/1991. Sendo tais dispositivos suspensos pela Resolução do Senado n° 15
de 2017.
Não obstante a inconstitucionalidade declarada pelo STF, foi reconhecida a
constitucionalidade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física, prevista
no art. 25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 10.256/2001. O entendimento foi
firmado por ocasião da análise do RE 718.874 (Tema 669), com repercussão geral reconhecida e
trânsito em julgado em 21/09/2018.
Tese- Tema 669.
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção. (RE no 718.874/RS)
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.636 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.724399/2020-18
7
Com relação à sub-rogação, validade do art. 30, IV da Lei no 8.212/1991, em face da
Resolução no 15, de 2017 do Senado Federal, foi expressamente afirmada pelo STF, no julgamento
da petição incidental no 8140, apresentada pela União nos autos do RE no 718.874. Neste sentido,
este Conselho, em 03/09/2019, aprovou a Súmula vinculante n° 150, reconhecendo a validade da
regra da sub-rogação:
Súmula CARF 150
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Assim, diante do reconhecimento da validade dos incisos I e II do artigo 25; e inciso
IV do artigo 30, da Lei no 8.212/1991 (alterada pela Lei no 10.256/2001), caberia à autoridade
fiscal realizar o lançamento de ofício por se tratar de ato vinculado, nos termos do parágrafo único
do artigo 142 do CTN.
Portanto , como as contribuições apuradas são relativas a competências posteriores
à vigência da Lei no 10.256/2001, não há dúvidas quanto à existência da hipótese de incidência do
tributo . Dessa forma, não há como acatar as alegações da defesa.
Pedido Subsidiário
O Recorrente reproduz as alegações trazidas na impugnação quanto à exigência da
contribuição durante o período em a que Resolução n° 15, do Senado Federal, esteve em vigor até
a decisão final do RE 718.874/RS. Requerendo, ainda, a exclusão das multas durante o período em
que a norma foi declarada inconstitucional, mas a mencionada Resolução ainda não havia sido
editada.
Não assiste razão ao Recorrente, como já esclarecido no acórdão 108-042.387,
cujos trecho decisório transcrevo:
O contribuinte sustenta que entre a data de publicação da Resolução no 15 do
Senado Federal (23/08/2017) e a data em que o Supremo Tribunal Federal - STF
julgou o RE no 718.874/RS (06/11/2018), a legislação de regência contava com
afastamento dos seus efeitos pelo reconhecimento da inconstitucionalidade, não
havendo, portanto, legislação a amparar o lançamento neste período.
Absolutamente sem razão o sujeito passivo. E isto pelo simples fato de que o
lançamento não se baseia, como amplamente visto acima, na legislação afetada
pela suspensão de eficácia promovida pela Resolução SF no 15/2017, mas sim pela
redação dada à Lei no 8.212/91, pelo advento da Lei no 10.256/2001, reconhecida
como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal - STF.
Assim, o lançamento se baseou em legislação formal e materialmente aplicável ao
tempo da ocorrência dos fatos geradores.
Portanto, com base no art. 114 §12, I, do RICARF mantenho a decisão recorrida
pelos fundamentos nela contidos.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.636 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.724399/2020-18
8
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 400
DF CARF MF
Original